Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-46.2024.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000102-46.2024.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 067.176.261-35 (RECORRENTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA LEITE ELOY - CPF: 031.143.071-67 (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. B. D. (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. A. (TERCEIRO INTERESSADO), LENILMA ALVES DE FREITAS - CPF: 049.165.271-27 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO BATISTA ESPINOZA - CPF: 496.124.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ROBERTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 039.656.411-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DONIZETE DA SILVA - CPF: 786.499.001-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000102-46.2024.8.11.0013

RECORRENTE: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de exclusão, na fase de pronúncia, das qualificadoras do (i) motivo torpe, por ser de ordem subjetiva e não se comunicar entre os envolvidos; e (ii) do recurso que dificultou a defesa da vítima, por alegada inexistência do elemento surpresa.

III. Razões de decidir

A exclusão de qualificadoras em sede de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

O motivo torpe está evidenciado em disputa relacionada ao tráfico de drogas, sendo tal circunstância compartilhada entre os agentes.

A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com os elementos colhidos, especialmente o ataque realizado por vários agentes à residência da vítima, com amarração de seus punhos e asfixia mecânica.

Ambas as qualificadoras encontram respaldo suficiente nos autos e devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas dos autos.
2. É admissível a imputação da qualificadora de motivo torpe quando demonstrado que o agente compartilhou do mesmo propósito criminoso

que os demais envolvidos na empreitada criminosa. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima subsiste quando o ataque ocorre de surpresa na residência da vítima, que é imobilizada antes de ser morta."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 30, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 996.292/MS; STJ, AgRg no AREsp 2.119.196/RS; TJMT, N.U 1004596-51.2024.8.11.0013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000102-46.2024.8.11.0013

RECORRENTE: EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Evandro Silva do Nascimento, contra sentença que o pronunciou como incurso no crime tipificado no art.
121, § 2º, inciso I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe, com uso de meio cruel e recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões, assevera que: 1) “
o recorrente não foi o executor direto do crime de homicídio, tendo sua ação sido restrita a participação no crime
–
prestando apoio do lado de fora da residência. Diante disso, importante registrar que não se pode confundir motivo injusto com motivo torpe”. Os crimes, salvo aqueles motivados por motivos nobres, são injustos, razão pela qual são crimes. Quando os motivos são justos pode haver exclusão e ilicitude ou causa de diminuição de pena, etc”
; 2) “
considerando que a qualificadora do motivo torpe é de natureza subjetiva e que o recorrente [...]

não detinha conhecimento de que iriam matar a vítima, o decote da qualificadora do motivo torpe é medida imperativa
”; 3) “
não foi demonstrado a ocorrência de qualquer elemento de surpresa que possa ter efetivamente dificultado a defesa da vítima
”.

Assim, almeja: “
a) AFASTAR a qualificadora do motivo torpe, tendo em vista ser qualificadora de ordem subjetiva e de caráter pessoal do agente, razão pela qual não se comunica ao partícipe do crime; b) AFASTAR a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente, nos termos da fundamentação exposta”

(Id. 292231746 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 292231748 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(
Id.
301992388 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000102-46.2024.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, o réu foi denunciado e condenado pelos crimes de latrocínio e

associação criminosa (CP, art.
157, § 3º, II, e art. 288).

No julgamento do apelo, o latrocínio foi desclassificado para

homicídio em concurso material com furto.

Diante do ocorrido, o Ministério Público aditou a denúncia, nos seguintes termos:

[...]

II. FUNDAMENTAÇÃO:

Excelência, em observância ao teor do acórdão contido no ID n°. 177681131, restou claro que o acusado, em verdade, praticou o crime de homicídio em concurso material com o crime de furto, porquanto não foi comprovado que a violência empregada contra a

vítima tinha a finalidade patrimonial, mas, sim, objetivava precipuamente a eliminação do ofendido, sendo que a subtração de seus pertences foi ato posterior e autônomo.

Portanto, está-se diante da necessidade do aditamento da denúncia, nos termos do artigo 384 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Assim sendo, o Ministério Público Estadual adita a denúncia inicialmente apresentada, nos seguintes termos:

III. DA NOVA NARRATIVA DOS FATOS:

01) DOS FATOS DELITIVOS

1.1) Do Crime de Associação Criminosa

Consta do incluso Inquérito Policial que, em tempos anteriores e até o dia 02/01/2024, em Pontes e Lacerda/MT, EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, vulgo “Franquinho”, “Fala Fina” ou “Paçoquinha” e outros indivíduos até então não identificados, acompanhado de indivíduos não identificados, com consciência e vontade, associaram-se entre si, para o fim específico de cometer crimes.

1.2) Do Crime de Homicídio Qualificado:

Infere-se ainda que no dia 02/01/2024, por volta das 20h30min, no interior da residência particular localizada na Rua U, n°. 124, Bairro Vila dos Garimpeiros, em Pontes e Lacerda/MT,
EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO
, vulgo “
Franquinho
”, “
Fala Fina
” ou “
Paçoquinha
” e outros indivíduos até então não identificados, com consciência e vontade, imbuídos de evidente
animus necandi
,
por motivo torpe
,
com emprego de asfixia
e
usando recurso que dificultou a defesa do ofendido
, mataram a vítima
Wilson Donizete da Silva
.

1.3) Do Furto Qualificado:

Como se não bastasse, depreende-se que nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima mencionadas, EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, vulgo “Franquinho”, “Fala Fina” ou “Paçoquinha” e outros indivíduos até então não identificados, com vontade livre e consciente, durante repouso noturno e mediante concurso de pessoas, subtraíram para si, com
animus
de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio de cor dourada, cerca de R$ 609,00 (seiscentos e nove reais) em espécie, aproximadamente 2,5 (dois gramas e cinquenta centigramas) de material análogo a ouro e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, pertencentes à vítima Wilson Donizete da Silva e/ou seus herdeiros.

Dinâmica dos fatos:

Sobressai dos autos que EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO e seus comparsas são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e, de acordo com as informações coletadas, o denunciado atuava como uma das lideranças da organização em Pontes e Lacerda/MT, pois tratava-se de indivíduo conhecido como o “disciplina” do grupo criminoso.

Consoante restou apurado, o acusado e seus comparsas não identificados se uniram para cometer os crimes contra a vítima, motivo pelo qual dirigiram-se até sua residência. Lá, eles pularam o muro e ingressaram no interior do recinto, oportunidade em que abordaram Wilson.

Ato contínuo, utilizando-se de um cabo de extensão que estava na casa, os autores amarraram as mãos da vítima para trás, deixando-a com a sua liberdade restringida.

Após, realizaram chamada de vídeo para viabilizar uma espécie de “julgamento” por parte daqueles que eram hierarquicamente superiores a eles na facção, pois haviam recebido informações de que Wilson estava comercializando drogas clandestinamente, prática conhecida como “cabritagem”.

Assim, tendo sido determinado o emprego do castigo determinado pela facção (salve), os acusados, utilizando-se de um lençol e um travesseiro, estrangularam e sufocaram a vítima, sendo esta a causa de sua morte,

conforme Laudo n°. 532.2.21.8999.2024.154937-A01.

Logo em seguida, EVANDRO e seus comparsas vasculharam a casa de Wilson e, aproveitando-se da oportunidade, subtraíram de lá alguns de seus pertences, a saber: 01 (um) relógio de cor dourada, cerca de R$ 609,00 (seiscentos e nove reais) em espécie, aproximadamente 2,5 (dois gramas e cinquenta centigramas) de material análogo a ouro e 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína.

No dia seguinte, uma equipe da Polícia Civil recebeu ligação informando que havia uma residência com o portão aberto e, aparentemente sem moradores, oportunidade em que os agentes se dirigiram até o local.

Ao chegarem na casa, em razão de não terem sido atendidos os chamados, os policiais entraram e encontraram a vítima morta, então, acionaram a Polícia Técnica para a realização de perícia.

Realizadas as diligências, os Policiais confirmaram o envolvimento de EVANDRO com os crimes, sendo que durante a revista pessoal e buscas na sua residência, foram encontrados os objetos subtraídos da vítima, oportunidade em que o próprio acusado confessou a prática dos crimes cometidos horas antes.

De acordo com os elementos probatórios contidos no caderno informativo, o homicídio foi cometido por motivo torpe, eis que EVANDRO e seus comparsas agiram em decorrência de disputas travadas pela facção criminosa, visando obter o monopólio do tráfico de entorpecentes em Pontes e Lacerda/MT.

Além disso, ficou claro o cometimento do crime com o emprego de asfixia, haja vista que o homicídio foi praticado por meio da supressão física da função respiratória da vítima.

Do mesmo modo, está presente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto o denunciado e seus comparsas atacaram a vítima de surpresa, à noite, no momento em que ela estava desarmada, no conforto de sua residência, sendo que os agentes atuaram em nítida superioridade numérica, tendo rendido e amarrado Wilson. [...]
(Id.
292231723 - pág. 1-8).

As provas produzidas foram reaproveitadas,

sem oposição das partes (Id.
292231728 - pág. 1).

Na fase inquisitorial,

o IPC

Paulo Suady Ferreira Viera descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que em 03/01/2024, a equipe da Polícia Civil recebeu uma ligação anônima informando sobre uma residência com o portão aberto e aparentemente sem moradores presentes. A comunicação alertava que, apesar de chamados e sinais, ninguém atendia à porta. Que por essa razão, os policiais designados para a missão, Dr. Guilherme e os investigadores Renata, Lidiane, Camilla, Otávio, Paula, Paulo e Antônio

dirigiram-se ao endereço indicado para averiguação. Ao

chegarem, após novas tentativas de chamar atenção dos possíveis moradores, utilizando batidas e chamados, a equipe decidiu adentrar na residência com o auxílio da chave micha, uma vez que não houve resposta.
Que no interior da casa, a equipe se deparou com a vítima, identificada como Wilson Donizete da Silva, encontrada em posição decúbito ventral, no chão de um dos quartos da residência. que a vítima apresentava sinais de óbito
. Que dando sequência ao procedimento padrão, foi imediatamente acionada a polícia técnica-científica para realização da perícia no local do crime. Que a cena foi preservada para coleta de evidências e análises técnicas.

Que durante o atendimento da ocorrência, surgiram informações indicando que um indivíduo suspeito estaria em uma residência nas proximidades da academia 'Aktive Fitness Center',

pertencente a Carlos Elias Martin, conhecido como 'Carlinhos Sinforosa'. Que parte da equipe se deslocou até o endereço mencionado. Que ao chegar no local, o suspeito identificado como Carlos Elias Martin, que estava saindo da residência foi abordado, e ao mesmo tempo, foram avistadas outras pessoas no interior da casa, identificadas como Evandro Nascimento ('Paçoca'), Larissa Belém Batista Dourado e Samira Monteiro Alves. Que todos foram submetidos a uma revista pessoal. que durante as buscas na residência, foram encontradas porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína, além de uma pequena quantidade de ouro, um relógio dourado e seiscentos e nove reais (r$ 609,00) em espécie.
Que questionado sobre a propriedade desses itens, Evandro ('paçoca') afirmou serem seus e, ao ser indagado sobre sua origem, confessou que pertenciam à vítima do latrocínio, Wilson Donizete, do qual ele admitiu ser o autor horas ante
s
[...]
(Id. 232011674 - pág. 1-2).

Os demais investigadores relataram o caso de maneira semelhante (Id. 232011675 - pág. 1-2 e 232011676 - pág. 1-2).

Carlos Elias Martins confirmou que

emprestou sua

motocicleta

para Evandro, sendo que quando ele retornou lhe disse que foi ‘a uma boca de fumo clandestina’,
verbis:

QUE conheceu EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO, vulgo, "PAÇOCA", no CDP de Pontes e Lacerda-MT, tendo encontrado "PAÇOCA" por volta de duas semanas atrás no Cinco Grama (boca de fumo atrás do cemitério); QUE o interrogado ficou sabendo, naquele dia, que "PAÇOCA" estava morando na boca de fumo e que ele precisava de um lugar para morar, especialmente, pelo fato de "PAÇOCA" estar namorando LARISSA BELÉM BATISTA DOURADO; QUE dias depois "PAÇOCA" ligou para o interrogando para pedir que o interrogado hospedasse ele, LARISSA e SAMIRA MONTEIRO ALVES por um dia, pois ele iria procurar um outro lugar para eles morarem, mas que eles ali permaneceram por quase duas semanas; QUE, por volta de 21h00, "PAÇOCA" pediu que o interrogado lhe desse uma carona para a casa da Cris (boca de fumo) e chegando lá o interrogado fez uso de entorpecentes;
QUE logo após, por volta de 22h00, "PAÇOCA" pediu que o interrogado lhe emprestasse a moto e que o interrogado confiasse nele
; QUE o interrogado aceitou emprestar a sua motocicleta pelo prazo de 30 (trinta) minutos, oportunidade em que
"PAÇOCA" saiu da casa da Cris na companhia de RAFAEL DOS SANTOS CORON, mas que "PAÇOCA" e RAFAEL demoraram para voltar, retornando ao local para devolver a motocicleta aproximadamente 02h00, com o ânimo bastante alterado, agitado; QUE "PAÇOCA" chegou portando duas porções de entorpecentes (cocaína, pasta base), um relógio, uma pepita de ouro, certa quantidade de dinheiro; QUE "PAÇOCA" disse ter ido em um boca de fumo para encontrar uma "droga clandestina", local de onde subtraiu os entorpecentes, relógio e demais objetos
; QUE RAFAEL ficou na casa da Cris, após, ambos voltaram para a residência do interrogado; QUE pouco tempo antes de "PAÇOCA" retornar à casa da Cris, um indivíduo de vulgo "gordo", do qual o interrogado não sabe dizer o nome exato, havia comentado que o pessoal do Comando Vermelho havia matado um homem naquela madrugada; QUE, depois disso, o interrogado e "PAÇOCA" voltaram direto para a casa do interrogado;
QUE no caminho de volta para a casa do interrogado, este perguntou a "PAÇOCA" onde ele havia conseguido o dinheiro, o relógio e a pepita de ouro, momento em que "PAÇOCA" afirmou que tinha subtraído aqueles objetos do mesmo local onde ele encontrou a droga clandestina, por conta de a quantidade de entorpecentes encontrada lá ter sido muito pequena
; QUE o interrogado acredita que tenham sido subtraídos mais objetos do local onde se encontrava a "droga clandestina", uma vez que RAFAEL também pegou "a sua parte"; QUE, na data de hoje, o interrogado estava prestes a sair de casa,

quando a equipe policial chegou à sua residência, para conseguir entorpecentes para uso próprio; QUE o interrogado afirma que a droga encontrada jogada na área externa de sua casa pertencia a "PAÇOCA" e havia sido subtraída por ele na noite anterior, não havendo na residência qualquer entorpecente que pertencesse ao interrogado e, justamente por isso, o interrogado autorizou a busca domiciliar solicitada pela equipe policial; QUE o interrogado nega ter pedido para a adolescente LARISSA que se livrasse de qualquer porção de droga, tampouco que a jogasse pela janela do banheiro; QUE o interrogado afirma que não tinha ciência de que SAMIRA e LARISSA eram menores de idade,
que sabia que "PAÇOCA" era faccionado ao Comando Vermelho, mas não sabia que ele tinha um cargo (disciplina)
[...]
(Id.

232011679 - pág. 1-4)

No interrogatório extrajudicial,

Evandro declarou:

QUE questionado a respeito do crime, o autuado disse que estava na boca da CRIS bebendo com outras pessoas; QUE foi até a boca juntamente com o CARLINHOS, na moto do mesmo, e que
posteriormente foi chamado via ligação por WhatsApp para se dirigir ao bairro Morada da Serra, às 22:30h, com a moto de CARLINHOS, sem CARLINHOS junto
;
QUE preferiu não relatar quem foi a pessoa que lhe chamou por telefone;
QUE posteriormente o autuado relata que estacionou sua moto no final da rua do local do fato, às 23:30h
,
e que o pessoal já estava aguardando EVANDRO;
QUE o autuado não sabia sobre o que se tratava, mas que a missão era entrar na casa e colocar o ocupante na linha com o pessoal que deseja não informar o nome
;
QUE o portão estava encostado, mas que não sabia, e que o autuado e as outras pessoas que estavam junto, pularam o muro; QUE conforme relata o autuado, adentraram a casa sem nenhum armamento, e que não se recorda quantas pessoas estavam juntos com ele;
QUE um dos que lhe acompanhava
amarrou a mão da vítima com um cabo de extensão que havia sido jogado na fora da casa
; QUE conforme o autuado, a vítima havia sido deixado deitado, de barriga pra baixo, o tempo todo e que a vítima não foi agredida com socos ou pontapés; QUE conforme o autuado, não houve reação da vítima; QUE um comparsa realizou uma chamada de vídeo com pessoas que não quer declinar o nome, outros revistaram a casa em busca de drogas e armas, enquanto EVANDRO aguardava de vigia esperando o colega de quarto da vítima
; QUE o colega de quarto não apareceu;
QUE conforme o autuado, a vítima foi estrangulada com lençol que estava no quarto
;
QUE conforme o autuado, encontrou na casa no máximo 5g cocaína dentro do sapato da vítima; QUE em relação ao ouro, o autuado disse que foi pego 1g de ouro da vítima; QUE o relógio apreendido, que se encontrava dentro de uma caixa, ficou para EVANDRO
; QUE a vítima foi deixada no quarto e que os diversos celulares que se localizavam no quarto eram da vítima; QUE os criminosos obtiveram a senha da vítima e tiveram acesso ao acervo dos celulares; QUE ao olhar o celular, obtiveram a informação de que a vítima iria levar droga para o garimpo
;
QUE após saírem da casa, trancaram a porta e saíram pelo portão; QUE conforme o autuado, após sair da casa da vítima passou na boca da CRIS, pegou CARLINHOS (que estava lhe esperando); QUE conforme o autuado, nem CARLINHOS, nem LARISSA e SAMIRA sabiam da morte da vítima; QUE na manhã de hoje, aproximadamente 12:30h, a equipe da Policia Civil foi até a residência de CARLINHOS e lá encontrou CARLINHOS, o interrogado, e as adolescentes; QUE conforme o autuado, a droga (cloridrato de cocaína, pó) encontrada na casa era de sua propriedade e que a pasta base não era do interrogado nem das adolescentes, LARISSA E SAMIRA; QUE conforme o interrogado, o mesmo estava deitado e não viu o momento em que CARLINHOS disse para LARISSA jogar a droga pela janela, mas que a LARISSA comentou com EVANDRO sobre este fato depois
; QUE conforme o interrogado, o relógio dourado com dizeres BVLGARI, encontrado com EVANDRO, foi

subtraído da vítima [...]
(Id. 232011682 - pág. 1-4).

Na instrução processual, o

IPC Paulo Suady Ferreira de Arruda

ratificou os termos da investigação:

MP: [...] queria que você relatasse para a gente o que você sabe

sobre esse crime, o que você se lembra, como vocês ficaram sabendo da morte, da identificação do Evandro, nos conte por gentileza.

T: Sim doutora,
foi recebida a informação que uma pessoa teria sido morta

por membros de facção
, o bairro é conhecida como Vila dos Garimpeiros, é um bairro que tem uma rua em U, praticamente você entra de uma lado e sai do outro no final do bairro; a gente reuniu uma equipe de policiais, tinham chegados até

policiais novatos [...],

o doutor Guilherme capitaneando a diligência solicitou apoio de todo mundo, chegamos até a residência, um portão verde estava fechado, no sentido de um pouco encostado,

não fechado, trancado, estava semiaberto, chamou, chamou, ninguém apareceu,
a gente adentrou no local, viu que lá fora tinha um copo quebrado, o veículo estava estacionado dentro da residência, na garagem, com as chaves dentro, as chaves jogadas dentro, parecia estar revirado o veículo da vítima
, aí eu consegui abrir a porta, né?, com utilização de chave micha para não danificar
;

doutor Guilherme entrou primeiro e já encontrou a vítima morta, estava deitada de bruços, com o rosto virado para o chão
, aí foi acionado a Politec, foi feita perícia no local; enquanto era feita a perícia já fomos acionando alguns informantes para tentar ter conhecimento do que tinha acontecido, quem poderia ser suspeito; a gente observou, por exemplo, que a casa estava revirada, além do que foi citado, que era uma caixa, eu observei que era uma caixinha de relógio com alguns gomos,

dando a entender que ali tinha um relógio que foi retirado recente
,
como o gomo era amarelo e o

relógio que estava com a vítima era prateado, deduzi que não era o relógio da

vítima que tinha sido retirado daquela caixa; a gente notou, por exemplo que tinha uma caixinha nova de som, que não tinha o som, então algumas coisas poderiam estar faltando no ambiente;
no decorrer disso recebi informação que o Evandro teria participado do crime e que ele estaria na casa do Carlinho Sinforosa
[...],

que

fica na Marechal Rondon, próximo ao Posto Idase,

então a gente diligenciou até lá, na parte de baixo fica uma academia, na parte de cima

é a residência, a gente subiu a escada, a porta estava fechada, a gente aguardou um pouquinho,

foi quando, salvo engano, o Carlinhos foi sair, a gente se identificou, policial, tal, ele autorizou a entrada, o Evandro estava lá dentro, foi questionada sobre a situação do homicídio, no primeiro momento o Evandro negou, mas

foram encontrados alguns relógios que o Evandro disse ser dele,

um que ele já possuía e um relógio que tinha as características [...]. com os gomos, que se assemelhavam ao que foi levado da vítima
,
foi encontrado também uma porção de cocaína, duas porções na verdade de cocaína, dinheiro trocado, durante as buscas também foi encontrado uma porção de pasta-base, que posteriormente a gente soube que foi arremessado por uma das menores, no intuito de esconder; o Evandro, em entrevista com ele acabou confirmando que participou sim do homicídio, ele não quis dizer quem participou junto com ele, mas acredito que seja a pessoa de Rafael, porque segundo o depoimento de Carlinhos, o Rafael que saiu com o Evandro de moto;
o Evandro não quis citar quem, mas disse que a situação se deu em função de que a vítima ia levar droga para o garimpo, então, segundo o entendimento da gente, a vítima estaria caguetando, que o pessoal da facção chama, que é vender entorpecente que não foi adquirido pela facção, então ele teria ido lá à princípio por isso,

subtrair o dinheiro, subtrair esse entorpecente,

uma pequena quantidade de ouro, que a vítima tinha ligação, fazia Uber direto para o garimpo;
o

Carlinhos também confirmou que o Evandro teria relatado ter visto esses objetos na casa da vítima;

as menores disseram não ter conhecimento sobre o fato, mas uma delas cita que notou que eles estavam nervosos, mexendo no celular o tempo inteiro, a princípio é isso doutora.

MP: Você se recorda se acharam na casa que o Evandro estava ou o ouro

não foi achado?

T: Foi, foi achado o ouro, duas porções de cocaína,

uma porção de ouro,

que não recordo o peso, duas porções de cocaína e uma porção de pasta-base, além de balança e o relógio.

MP: O relógio era o da vítima, como vocês chegaram à conclusão, alguém reconheceu

ou vocês compararam com a caixa, como vocês chagaram a essa conclusão que era da vítima, sabe?

T: A caixa, era uma caixa acrílica, não era uma caixa que tinha marca, mas o relógio

deveria estar guardado lá há muito tempo, na espuma tinha a marca do relógio que estava guardado há muito tempo, então a caixa estava lá e tinha os gomos, que eram dourados; como eu vi a vítima com um relógio prata,

deduzi

[...],

provavelmente foi subtraído como eu citei; tinha uma caixa de papelão, que tinha uma caixa de som dentro, [...], essa caixa de som não estava lá, estava tudo revirado, então deduzimos que outras coisas foram levadas, celular não, porque celular é uma coisa rastreável, então a gente deduziu que outros objetos foram levados; a questão do relógio, não tinha só esse relógio na casa onde foi feita a prisão do suspeito, tinha um outro relógio dourado que era do suspeito, inclusive já tinha abordado ele antes com esse relógio, então ele confirmou: “não esse relógio aqui é meu e esse outro relógio aqui a gente pegou na casa da vítima”.

MP: Ele confirmou isso então?

T: Confirmou,

confirmou que a outra pessoa também subtraiu objetos, que ele disse não saber o que é, ele não quis dizer quem era a outra pessoa que estava com ele, mas a outra pessoa que estava com ele, que saiu da residência, da Boca da Cris junto com ele teria sido o Rafael

[...].

MP: Vocês conseguiram, vi aqui que tem até um relatório com imagens de câmeras,

vocês conseguiram inserir mais ou menos o horário que deve ter acontecido esse latrocínio?

T: Teve o relatório com as imagens, mas não... foi antes da meia-noite,

não sei dizer o horário não doutora.

MP: [...] tinha informação então que o Evandro era do Comando?

T: Sim, ele é um dos disciplinas, né?, do Comando Vermelho.

MP: Pelo que você conversou com ele junto com o doutor Guilherme, a vítima então estaria vendendo drogas no garimpo ou iria levar drogas para o garimpo, sem autorização do Comando
?

T: Não só no garimpo, como aqui na cidade
, então assim, o Comando Vermelho, a facção bate muito em cima da questão do entorpecente,

do que eles chamam de caguete
, é como se fosse uma pirataria, então se eles deixam uma pessoa fazendo isso, aí vai começar duas, então,

se não compro a droga deles para vender, vou comprar de um terceiro,

não vou gerar lucro para eles,

aí eles ficam usando as pessoas que estão fora, quem comanda a ação estão presos, né?,
e bate em cima muito do cagueta
, muitas vezes eles arrumam pessoas para comprar o entorpecente, para ter certeza que aquele entorpecente não é da facção, ou a pessoa não é cadastrada, tem a lojinha, né?, cadastrada,
então ele provavelmente estava vendendo, não só no garimpo, como aqui na cidade, para eles darem esse bote nele
.

MP:

E ele chegou a falar se ele levou essas coisas como uma forma de recompensar o Comando Vermelho ou porque ele quis levar mesmo, porque atraíram ele ali, ele chegou a justificar porque além de matar ele levou as coisas?

T: Não, não recordo de ele ter me falar de levar as coisas, a gente sabe que o entorpecente leva, muitas vezes se tiver arma leva, até porque já teve outros casos, né?, agora igual ele levou ouro, levou esse relógio, mais por vontade dele, porque a facção não determina esse tipo de coisa, até onde sei, e a gente tem bastante experiência nessa questão, então isso aí levou por conta dele.

[...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

O

IPC Otávio Luis de Lima descreveu o trabalho policial,

conforme transcrito:

MP:

[...] você participou da identificação dele, da

prisão dele, pode nos relatar, por gentileza, tudo o que o senhor se recorda?

T: Sim senhora,
a questão do homicídio, a gente ficou sabendo que poderia ter acontecido um homicídio

nessa casa na Vila dos Garimpeiros,
doutor Guilherme na verdade ficou sabendo e colocou as equipes, aí nós deslocamos até a residência e ao chegar lá o portão estava entreaberto, tinha um espacinho que a gente conseguir ver dentro, estava destrancado, aí a gente viu o carro, a gente chamou por diversas vezes e não fomos atendimentos, aí nessa suspeita, tinha o carro, não tinha ninguém atendendo, a gente resolveu entrar na residência; logo que a gente entrou viu o veículo

[...], tinha a chave dentro do veículo, a gente começou a suspeitar e na área, na garagem onde o veículo estava, a gente viu roupas jogadas, copo quebrado, em razão disso a gente decidiu entrar na casa, a gente adentrou na casa, na verdade doutor Guilherme primeiro, tinha suspeita de homicídio, para não contaminar a cena do crime, ele entrou e, em revista nos cômodos
encontrou o corpo do senhor Donizete caído de barriga para baixo no quarto,
tinha sinais de ser estrangulado
, porque a
face dele estava escura e tinha sangue e os braços estavam para trás
, aí ele acionou a Politec; nisso, depois de a Politec ter feito o local de crime
,
a gente começou a olhar os cômodos e viu que tinha... achamos uma caixa de relógio só que o relógio não estava lá,

não tinha dinheiro, a carteira da vítima estava lá, mas não tinha dinheiro, tinha vários celulares jogados; no decorrer disso
a gente teve informação que o Evandro estava envolvido
e o senhor Carlos; como o senhor Carlos já era conhecido,

já monitorava ele, sabia onde era a residência, então se deslocou até lá, parte da equipe se deslocou até lá; chegando na residência a porta estava aberta, a gente viu a moto e entrou, só que não entrou na casa, só na parte externa da casa e ficou aguardando, no momento em que o senhor Carlos saiu a gente abordou ele, parecia que ele estava saindo para comprar droga, estava com um cachimbo na mão, quando ele saiu a gente viu que tinha mais gente, o Evandro estava lá dentro e tinha mais duas meninas, a ente revistou eles, encontrou drogas com ele lá, encontrou dinheiro, aí depois foi em revista, a gente encontrou o ouro e encontramos o relógio também, que encaixava na caixinha que a gente tinha pegado na casa da vítima; em conversas com o doutor Guilherme,
o Evandro acabou assumido que realmente tinha matado o Wilson
, que me recordo foi isso.

MP: Ele chegou a dizer o porquê matou o Wilson, se foi para pegar essas coisas que estavam com ele, tinha outro motivo subjacente?

T: Então doutora, essa parte eu não sei, porque foi em conversa com o delegado, doutor Guilherme, e com o policial Paulo, eu estava presente na abordagem, mas essa parte não me recordo, porque não estava presente.

MP: Certo, o senhor disse que acharam com ele, com o Evandro,

o ouro,

pode descrever por favor o que o senhor falou?

T: Então, uma porção pequena de ouro, tinha droga também que estava [...], que aparentemente era cocaína, o relógio também estava de posse dele

e dinheiro, não recordo a quantia, mas estava o dinheiro também.

MP: O relógio que estava com ele era o da vítima?

T: Era, era a mesma marca, acho que era Bvlgari, mesma marca na caixinha, era a marca que tinha no relógio, depois que a gente pegou a caixinha, a gente viu que encaixava certinho na parte que tem a espuma, que protege o relógio, encaixava certinho na espuma.

MP: Não sei se entendi errado, mas salvo engano o senhor disse que o cachimbo e o dichavador dele era da casa da vítima ou entendi errado?

T: Então, o cachimbo estava com o senhor Carlos, o dichavador a gente encontrou na residência, assim como uma balança de precisão, na residência.

MP: Mas eram da vítima ou entendi errado?

T: Não, eu acho que não é da vítima.

MP: [...] perdão, pode falar.

T: O que parece ser da vítima, pode ser que era a trouxinha de cocaína.

MP: Certo, havia informação que o Evandro era do Comando Vermelho?

T: Sim, apesar de eu ser novato na cidade, tinha recém-chegado, mas a equipe já tinha conhecimento que ele era, tanto é que ele assumiu e o próprio Carlos, que estava junto do Evandro falou que ele era faccionado, salvo engano, ele estava na residência do Carlos ali justamente por causa da facção
.

MP: O senhor chegou a ouvir [...] que hora mais ou menos tinha acontecido esse latrocínio, vocês entraram na casa do Evandro e do Carlinhos que hora mais ou menos?

T: Acho que era próximo do meio-dia, porque a gente até a residência da vítima

oito horas.

MP: Foram oito horas?

T: Aí em decorrência do acontecido, da preservação da cena, aí acho que era próximo de meio-dia quando foi na residência do Carlinhos.

MP: Então oito horas

vocês foram na casa da vítima, ficaram sabendo da morte, e mais ou menos, entre meio-dia, vocês formam para a casa do Carlinhos, onde estava o Evandro.

T: Isso.

MP: Você chegou a inferir, levantar por algum meio, que hora o latrocínio ocorreu, a morte ocorreu?

T: Então, a gente depois em buscas de gravações, porque lá tinha pouca casa que tinha monitoramento, a gente aproximou que era entre dez e meia-noite, a gente viu em uma gravação só

[...] uma moto com dois indivíduos, então era entre dez e meia-noite, mas não sei precisar exatamente.

[...]

Defesa: O senhor sabe dizer se o Evandro ou o Carlinhos trabalhavam com garimpo em algum momento?

T: Doutor, como sou novato na cidade não sie afirmar.

Defesa: [...] como que surgiu o nome do Evandro na investigação, vocês foram, visualizaram que teria esse homicídio, latrocínio,

o senhor falou aqui que sabia que o Carlinhos era monitorado e sabia que o Evandro estava lá, mas essa suspeita que o autor do fato seria o Evandro surgiu de onde?

T: Então, a gente tinha informação que ele era, tinha um cargo alto aqui na facção da cidade [...], disciplina, então, em decorrência de estar monitorando, não eu exatamente, mas a equipe estar monitorando o Carlinhos, monitorando o possível tráfico que ele estaria fazendo, a equipe viu que eles estavam andando juntos , a informação do Evandro é porque ele tinha cargo de disciplina na facção
.

Defesa: Aí só pelo fato de ele ser disciplina, vocês assumiram que aquele homicídio seria decorrência de alguma infração que o Donizete teria cometido, Donizete também era da facção, porque salvo engano, disciplina, pelo que sei, é aquela pessoa que dá algum corretivo em alguém

da facção que cometeu algum erro, não é isso?

T: Não doutor, disciplina é o cargo que cobra as coisas, não necessariamente só pessoa relacionada a facção, o Donizete não sei afirmar se era faccionado, mas a informação que chegou para a equipe não foi diretamente a mim sobre o Evandro, mas o que corroborou para a suspeita dele é o cargo de disciplina, não só isso, a informação que a gente recebeu é que o suspeito poderia estar lá, não que seja

relacionado somente a facção
.

Defesa: Entendi, essa informação recebeu de quem,

de onde,

algum ali falou que viu eles entrando na residência?

T: Sim,

foi informação anônima.

Defesa: Entendi, então, possivelmente,

essa questão de o Evandro supostamente ser disciplina estaria ligado ao homicídio?

T: Na verdade, a questão de ele ser disciplina é de investigações anteriores, porque já tem histórico de outros crimes, já é de conhecimento policial que tem o cargo na organização
. [...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A

IPC Renata Leite Eloy

esclareceu que prestou apoio à equipe que conduziu a investigação,

de modo que não sabia detalhes do caso. Disse ainda

que tomou conhecimento que alguns pertences da vítima foram encontrados

com o réu
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Larissa Belém Batista Dourado – que também estava na casa de Carlinhos, quando Evandro foi preso –

afiançou que o réu pertencia ao Comando Vermelho

(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Samira Monteiro Alves aduziu que não sabia da ligação de Evandro com a facção criminosa (
Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

Carlos Elias Martins Carvalho
asseverou: “
Olha, ele [Evandro] falou para mim que confessou lá na cela, lá no CISC, quando põe

um do lado do outro, ele falou assim: “ eu assumi, mas vou falar que eu só peguei as coisas de dentro de casa”. ele falou lá na hora que já tinha ‘ponhado’ tudo às claras”
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial de Evandro admitiu sua participação do caso, dizendo:

Juíza:

O senhor confirma que participou, faz parte de uma associação criminosa para cometer crimes e também do crime de latrocínio?

R: Bom senhora, olha só, latrocínio eu não cometi, não fui eu que matei essa pessoa, entendeu senhora?, a senhora pode estar até mesmo com meu depoimento aí,

realmente sim, eu estava na casa, mas não participei da morte,

eu fiquei do lado de fora,

porque até então, quando me ligaram para eu estar indo lá, não me falaram que ia morrer entende, entendeu?,

me falaram que era

um suposto ‘cabriteiro’,
que a gente ia lá para estar conversando, entendeu?, estar

conversando com ele,

ou vendo se ele queria vir para o nosso lado para

trabalhar com a organização ou se ele ia querer continuar trabalhando normalmente, tá ligado,

que nem tipo que ele estava atrapalhando
.

Juíza: Tá,

calma Evandro, esse ‘cabriteiro’ seria quem, o Donizete Wilson?

R:

Sim senhora.

Juíza:

Tá, quem que pediu para vocês irem lá?

R: Eu não posso falar nomes, esses ‘trem’,

porque pode estar trazendo complicação até para mim mesmo.

Juíza: Tá, quem foi lá então, você e quem?

R: Oh, eu fui sozinho senhora, mas quando cheguei lá já tinha gente dentro da casa, que eu fui lá mais para dar um apoio, entendeu?, quando eu cheguei lá já tinha uma pessoa
.

Juíza: Tá, então vocês foram na casa do Wilson por causa da questão de drogas?

R: Sim senhora
.

Juíza: Você e aí já tinha gente lá?

R:

Tinha gente lá, quando eu cheguei já tinha gente dentro da casa.

Juíza: Quantos?

R: Tinha mais ou menos uns quatro senhora, porque tinha dois dentro do quarto com ele, que estava com ele na chamada de vídeo com as pessoas lá de cima, aí tinha mais gente revistando a casa, aí quando eu cheguei, eles pediram para eu estava ficando lá fora, porque se não me engano,

esse Donizete alugava a casa dele, alugava quarto

para garimpeiro, entendeu?,

tipo o garimpeiro vinha do garimpo, ficava ali com ele, até então,

a informação que tinha é que tinha mais um garimpeiro ficando na casa, aí pediram para eu ficar do lado de fora, como ele não estava lá, pediram para ficar do lado de fora e esperando ele chegar,

para se caso dele chegasse, enquadrasse ele também, entendeu?,

para ele não correr,

não ver o que estava acontecendo
.

Juíza: Tá, só um pouquinho

que eu me perdi aqui, você chegou a ver quando mataram ele?

R:

Não senhora, estava do lado de fora, a única coisa que eu vi foi hora que os guri ‘trancou’ a porta, que voltaram e falaram para nós ir embora, entendeu?, aí só perguntei e eles falaram que estava lá, entendeu?

Juíza: Tá, e quem que levou as coisas, os objetos?

R: Oh senhora, eu não vou mentir não, os meninos

estavam com uma mochila lá, não me recordo o nome dos meninos, entendeu?, estava com uma mochila, aí um deles foi, me entregou esse relógio, entendeu?, fiquei com um relógio sim, se eu não me engano um Bvlgari, importado.

Juíza:

Você então foi lá a pedido de alguém da facção, é isso?

R : Sim senhora
.

Juíza:

Então você confirma que está faccionado?

R:

Sim senhora
.

Juíza:

E os demais também?

R:

Oh senhora, aí já não sei informar,

por causa que eu cheguei lá e já estava,

eu sou novo na cidade, quase não

conheço ninguém não senhora, eu só conheço as pessoas que estavam presas comigo aqui mesmo que eu vi na rua, agora

os que estava lá...

Juíza: Tá bom, desde que você saiu então você continua faccionado,

tanto com a facção Vermelha,

como com outras pessoas, você confirma?

R: Olha senhora, quando eu saí, eu estava sossegado, entendeu?, fiquei um mês e pouco sossegado, até operei,

aí quando acharam eu,

tipo, quando você sai da cadeia, você tem três meses de carência, tipo, três meses sossegado, você pode fazer o que

você decide da sua vida, entendeu?, aí quando eu saí, que eles me encontraram, que

chegaram a mim, o meu telefone, aí eu falei para eles, ainda reclamei,

que tenho o meu tempo de ficar sossegado, eu posso ficar sossegado.

aí eles: ‘não,

a cidade está em guerra,

por causa que está morrendo esse monte de gente aí,

entendeu?,

não tem isso de você vai ficar afastado, não, você vai ter que ficar, entendeu?”, aí foi onde eu tive que voltar.

[...]
(Id.
232013201 - pág. 1-3 – relatório de mídias).

A autoria e a materialidade do crime não são questionadas no recurso, que se limita a sustentar o desacerto da pronúncia quanto à inclusão das qualificadoras do motivo torpe e do uso de recuso que dificultou a defesa da vítima.

Como é cediço, “
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível se manifestamente improcedentes [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 985.423/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

[...] Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.832.802/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No que tange ao motivo torpe, Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
é
o motivo repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva à sociedade. Note-se que a lei penal vale-se, nesse caso, da interpretação analógica, admitida em Direito Penal (o que é vedado é o emprego da analogia), pois estabelece dois exemplos iniciais de torpeza e, em seguida, generaliza, afirmando “ou outro motivo torpe”, para deixar ao encargo do intérprete a inclusão de circunstâncias não expressamente previstas, mas consideradas igualmente ignóbeis
” (Guilherme de Souza Nucci – Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 450 – e-book).

In casu
, as provas produzidas indicam que a vítima foi morta porque vendia drogas sem autorização do Comando Vermelho.

No ponto,
Paulo Suady Ferreira de Arruda explicou para a Promotora de Justiça: “
o Evandro não quis citar quem, mas disse que a situação se deu em função de que a vítima ia levar droga para o garimpo, então, segundo o entendimento da gente, a vítima estaria caguetando, que o pessoal da facção chama, que é vender entorpecente que não foi adquirido pela facção”.

O investigador fez questão de frisar que o réu

“
é um dos disciplinas [...] do Comando Vermelho
”.

A condição de facionado de Evandro restou confirmada por
Larissa Belém Batista Dourado – que

mantinha um relacionamento amoroso com Evandro à época – e por Carlos

Elias Martins

Carvalho – proprietário da residência onde o réu foi

preso.

Apesar de dizer que não sabia que a vítima seria morta,

em juízo, Evandro admitiu que foram

até a casa dela por ordem da facção,

“
para estar conversando, entendeu?, estar

conversando com ele,

ou vendo se ele queria vir para o nosso lado para

trabalhar com a organização ou se ele ia querer continuar trabalhando normalmente, tá ligado,

que nem tipo que ele estava atrapalhando”.

Inclusive relatou que havia “
dois [indivíduos] dentro do quarto com ele [vítima], que estava com ele na chamada de vídeo com as pessoas lá de cima [líderes da facção]”.

Conforme reiteradamente decidido,

resta caracterizado a motivação torpe

quando
“[...]
há depoimentos testemunhais no sentido de que o delito teria sido praticado em razão de disputas ligadas ao tráfico ilícito de drogas [...]”

(STJ, AgRg no HC n. 831.509/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No mesmo sentido:

[...] A qualificadora do motivo torpe encontra suporte em elementos que indicam retaliação decorrente de comercialização de entorpecentes não autorizados pela facção.
[...] (TJ/MT, N.U 1004596-51.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

[...] “A qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas” (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ).

[...]
(TJ/MT, N.U 1000482-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Não desconheço

que o motivo torpe é circunstância de caráter subjetivo que, em regra,

não se comunica

entre os envolvidos no

crime (CP, art. 30).

Contudo, no presente caso, as provas apontam que os responsáveis

– ao que tudo indica, todos faccionados – agiram com o mesmo propósito, ou seja, coibir a venda de drogas

não fornecidas pela facção.

Assim sendo, descabe o decote pretendido pela defesa. Confira-se:

[...] Embora a qualificadora do motivo torpe seja de caráter pessoal e subjetiva, comunica à corré quando demonstrado nos autos que esta não só tinha conhecimento da motivação do crime como aderiu integralmente à conduta delitiva. [...]
(TJ/MT, N.U 1021251-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

[...] Embora a motivação torpe seja uma circunstância subjetiva, extrai-se dos depoimentos colhidos, que o desejo de vingança era comum aos acusados, não se tratando de motivação exclusiva do corréu já julgado. A versão acusatória de que todos agiram imbuídos nesse propósito encontra sustentação nos autos. [...]

(TJ-DF 0700925-11.2022 .8.07.0002 1816221, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/02/2024).

Também há evidências de que o crime foi cometido com uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A jurisprudência é firme no sentido de que, “
'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018) (AgRg no REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018)” [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.969.326/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

O conjunto probatório revela que a vítima foi surpreendida na própria residência, por vários indivíduos.

O

laudo pericial n.
532.2.21.8999.2024.154934-A01 registrou que o cadáver apresentava
“
sinais de amarradura dos punhos
(marcas de sulcos lineares envolta dos pulsos). A posição do cadáver no local indica que a vítima foi
amarrada com as mãos para trás
,
o que impossibilitou a defesa dela no momento em que foi asfixiada
.
Tal dinâmica
sugere a participação de mais de uma pessoa no crime, tendo em vista que a vítima (homem de biótipo robusto – forte) foi imobilizada e amarrada no local, antes de ser assassinada por asfixia mecânica pelo(s) seu(s) executor(es)”
(Id. 232013176 - pág. 1-37).

O laudo pericial n. 532.1.01.8999.2024.161655-A01

confirmou

a circunstância:

A vítima apresenta também lesões em punho direito e esquerdo, que sugerem que a
vítima foi amarrada
.
Portanto, concluo que houve morte por asfixia por estrangulamento. As lesões contusas em região de crânio, demonstram que a vítima também sofreu múltiplas agressões de instrumento contuso
. [...]
(Id. 232013182 - pág. 1-16).

O contexto delineado induz à conclusão que a vítima foi impossibilitada de esboçar qualquer tipo de reação defensiva:

[...]

Manutenção da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima: A qualificadora foi corretamente aplicada, visto que o ataque ocorreu de forma súbita, em um ambiente onde a vítima estava vulnerável e incapaz de reagir adequadamente. O réu conduziu a vítima ao quarto e a imobilizou, reduzindo suas chances de defesa. A narrativa dos autos, corroborada por laudo pericial e testemunhas, evidencia a redução de qualquer possibilidade de resistência eficaz. Jurisprudência consolidada reafirma a validade dessa qualificadora em situações similares. [...]

(TJ/MT, N.U 1002844-21.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

[...] A dinâmica do ato criminoso [vítima desarmada, em sua residência, quando foi golpeada por 3 (três) agentes], inerente ao modo de agir dos apelantes, demonstram que a vítima teve a possibilidade de defesa reduzida, de modo que o reconhecimento “do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório” (TJMT, AP NU 0002052-44.2009.8.11.0010). [...]
(TJ/MT, N.U 1003230-14.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024).

Assim, “
havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

Com essas considerações, em consonância com

o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso

mantendo a

sentença de pronúncia na forma em que foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025